Tribunal: TJPA
Processo: 0809629-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809629-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: I. C. R., RUAMA MIRANDA CARDOSO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão proferido em Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 0809629-27.2025.8.14.0000, no qual se manteve decisão monocrática que negara efeito suspensivo à decisão que determinara cumprimento de sentença, referente à obrigação de assegurar transporte em ambulância para tratamento médico de menor e ao pagamento de indenização por danos materiais. Os embargos alegam omissão e obscuridade quanto à análise de eventual nulidade da intimação por mudança não comunicada no meio eletrônico utilizado (DJe/PJe) e ao consequente prejuízo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade por não enfrentar adequadamente alegações de nulidade da intimação decorrente de alternância de meio eletrônico (entre DJe e PJe) e prejuízo processual, o que, segundo a embargante, comprometeria o regular exercício do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função integrativa restrita à correção de vícios do julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado por inconformismo da parte.

4.

Não se configura omissão quando o acórdão embargado aborda, de forma suficiente, os fundamentos para afastar a alegada nulidade da intimação, especialmente ao reconhecer a inexistência de demonstração de mudança súbita e não comunicada do canal de intimação e ausência de comprovação de prejuízo concreto.

5.

A alegação de alternância entre DJe e PJe não configura vício a ser sanado, pois a intimação via PJe era válida e compatível com as normas vigentes à época dos atos processuais impugnados, não se aplicando, ao caso, a Resolução CNJ n. 569/2024.

6.

O conteúdo dos embargos revela mera tentativa de reexame de premissas fático-jurídicas já enfrentadas, o que é incabível na via aclaratória.

7.

Os dispositivos legais invocados foram considerados, o que autoriza o reconhecimento do prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado examina adequadamente os fundamentos invocados, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

2.

A alternância entre meios eletrônicos de intimação, quando não demonstrada como repentina e não comunicada, não configura nulidade apta a ensejar vício no julgado.

3.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão de matéria já decidida é incabível e inadmissível à luz do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.947.036/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022, DJe 31.05.2022; TJPA, Apelação Cível n. 0827985-16.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJMG, EDcl n. 5048991-02.2024.8.13.0079, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 23.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
nº 0809629-27.2025.8.14.0000, no qual a
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
figura como agravante e
I. C. R., menor representada por RUAMA MIRANDA CARDOSO RODRIGUES
, como agravada, no contexto de cumprimento de sentença que envolve obrigação de assegurar transporte em ambulância para tratamentos médicos e indenização por danos materiais. No julgamento do
agravo interno
, foi proferido acórdão de ID n. 31535759, no qual se manteve decisão monocrática que indeferira pedido de efeito suspensivo, com enfrentamento das alegações relativas à validade da intimação e aos requisitos para tutela recursal.

Em seguida, a UNIMED opôs
Embargos de Declaração
contra o referido acórdão, sob alegação de omissão e obscuridade, requerendo o suprimento de pontos relativos à suposta alteração do meio de intimação e ao prejuízo alegado, além de pleitos correlatos, conforme peça de ID n. 31899846.

Por fim, foi lavrada certidão informando o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certidão de ID n. 32735794.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Assim, tempestivo e cabível,
conheço dos EDcl
.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Nos EDcl (ID n. 31899846), a UNIMED sustenta, em síntese, que o acórdão (ID n. 31535759) incorreu em
omissão/obscuridade
ao afirmar genericamente não haver mudança inesperada do meio de intimação e ausência de prejuízo, sem enfrentar o conjunto fático e documental que, segundo a embargante, comprovaria
alternância súbita e não comunicada
do canal de publicação (DJe até 11/04/2023; depois intimações apenas pelo PJe; e nova publicação no DJe/CNJ em 06/02/2025). A partir disso, alega que a falta de análise desses pontos impediu o correto exame da
nulidade da intimação
e do
prejuízo concreto
(não ciência da sentença, perda do prazo recursal e certificação do trânsito em julgado), o que também repercutiria na aferição do
fumus boni iuris
para efeito suspensivo e na própria higidez da coisa julgada, invocando como parâmetro o REsp 2.018.319/RJ (STJ) e requerendo suprimento das omissões, com nulidade/reabertura de prazo ou, subsidiariamente, prequestionamento.

Os embargos de declaração possuem
função integrativa
e
fundamentação vinculada
, sendo cabíveis apenas para
sanar vício interno
do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) — não se prestando à reapreciação do conteúdo decisório nem à modificação do resultado por inconformismo da parte.

Nessa linha, a insurgência deve demonstrar, de modo objetivo, a existência de ponto efetivamente não enfrentado, de contradição intrínseca entre fundamentos e dispositivo, ou de falta de clareza que impeça a compreensão do comando decisório.

Inexistente tal defeito, a via aclaratória se revela inadequada, sobretudo quando utilizada como sucedâneo recursal para reabrir debate já apreciado, deslocando o âmbito dos EDcl para matéria de reexame.

A respeito, conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO . IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1 .022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I . CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou os fatos e as provas relevantes, concluindo pela ausência de vinculação entre o comodato e a relação de trabalho.
A pretensão do embargante configura tentativa de reexame do mérito, incabível na via dos declaratórios
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados . Tese de julgamento: “ 1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência entre a tese adotada e a interpretação pretendida pela parte.
2. Não há omissão quando o julgado analisa as questões e provas essenciais ao deslinde da causa, sendo incabível a utilização dos embargos para o reexame do mérito probatório.
(...) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts . 489, § 1º, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 57 .524/PR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08279851620208140301 30195335, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO -- EMBARGOS REJEITADOS - A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado -
O fato de o recorrente não concordar com o decisório impugnado não enseja a interposição de embargos declaratórios, cabendo à parte interessada valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma da decisão
. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50489910220248130079, Relator.: Des .(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025) (Grifei).

No caso, a argumentação deduzida pela embargante revela
pretensão de rediscutir o mérito
e de reavaliar premissas fático-jurídicas já enfrentadas no acórdão embargado (ID n. 31535759), com nítido viés de
error in judicando
— e, subsidiariamente, de
error in procedendo
— hipótese incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

A alegação de que não teriam sido examinadas datas, documentos e suposta alternância de canais de comunicação processual não configura, por si, omissão, pois o julgado embargado expôs de forma suficiente as razões pelas quais
não se reconheceu alteração súbita e não comunicada
do meio de intimação, bem como a ausência de demonstração idônea de prejuízo concreto. O que se busca, em verdade, é substituir o juízo de convencimento já formado por outro mais favorável à tese defensiva, providência vedada em sede de aclaratórios.

Além disso, permanece hígida a
ratio decidendi
quanto à regularidade do ato intimatório: a
intimação pelo sistema PJe
encontra respaldo na regulamentação vigente à época e, sendo a demanda anterior à Resolução CNJ nº 569/2024, não há invalidade a reconhecer apenas pela escolha do meio eletrônico adotado pelo Tribunal.

O acórdão embargado consignou, de modo expresso e coerente, que
não houve comprovação
de que as intimações anteriores tenham ocorrido exclusivamente via DJe, nem demonstração de mudança repentina e não comunicada do canal de intimação, razão pela qual não se caracteriza vício integrativo a ser sanado.

Assim, ausentes omissão ou obscuridade, e evidenciada a tentativa de reabrir discussão meritória por via imprópria,
impõe-se negar provimento
aos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e,
no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
íntegro
o acórdão embargado (ID n. 31535759) em todos os seus termos, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Considero, ainda,
prequestionados
os dispositivos legais invocados pela embargante, nos limites do art. 1.025 do CPC, na medida em que as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e rejeitadas.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/03/2026